Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-16.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – Autora que declarou ser credora da ré pela quantia de R$ 12.785,00 representada pela duplicata PM394-01 e adquirida através de contrato de cessão de crédito (fomento mercantil) - A duplicata veio desacompanhada da nota fiscal que teria ensejado a sua emissão

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pedido de procedência da ação – Não acolhimento – Autora que declarou ser credora da ré pela quantia de R$ 12.785,00 representada pela duplicata PM394-01 e adquirida através de contrato de cessão de crédito (fomento mercantil) - A duplicata veio desacompanhada da nota fiscal que teria ensejado a sua emissão transmitida à empresa faturizadora, comprovante de entrega da mercadoria e de comprovante de protesto do título - Nem mesmo o contrato de cessão de crédito foi juntado aos autos - A duplicata que embasou a cobrança não teve respaldo em qualquer prova constante nos autos - Prova do crédito insuficiente – Sentença mantida.

Recurso não provido.